Tribunal: TJBA
Processo: 8001456-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001456-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS –
DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA –
REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE CONFIGURADOS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRIS~SO AFAS
T
ADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1 – O paciente foi preso preventivamente
,
acusado de
dupla tentativa de Homicídio
qualificado
(art. 121,§2º, inciso I e II, c/c art. 14, II, todos do CP
)
,
que
teria sido praticado
mediante concurso de pessoas envolvendo
outros três indivíduos,
com emprego de armas de fogo e facas, cujos golpes atingiram regiões vitais das vítimas, os quais somente cessaram quando os agentes acreditaram que as elas já estivessem mortas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
Alegação de
ausência dos requisitos legais para a custódia preventiva, destacando que o paciente
compareceu
espontaneamente na Delegacia, além de o referido acusado exercer ocupação lícita de agente de limpeza, possui residência fixa, família constituída e o crime que lhe é imputado ter sido praticado na sua forma tentada, inexistindo resultado morte.

3 – Tese de aplicação de medidas diversas da prisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4
–
E
m se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação do acusado, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação do paciente nos fatos acima relatados, tendo em vista que a Preventiva está embasada no depoimento das vítimas que sobreviveram à tentativa de homicídio, as quais, conforme descrito no Decreto Cautelar, indicam que
todos os denunciados, entre eles o ora paciente, participaram ativamente do crime.

5 - Também foi destacado no aludido
decisum
que os delitos imputados ao paciente são de extrema gravidade, referente
s
a tentativa de duplo homicídio qualificado praticados com violência extrema contra
a
pessoa, narrando que o referido acusado juntamente com outro indivíduo efetuou disparos com arma de fogo contra as vítimas, atingindo uma delas, de raspão, na cabeça, seguindo-se golpes de faca efetuados pelos outros agentes, em regiões vitais das vítimas, cuja violência somente cessou quando acreditaram que elas já estivam mortas, constando, ainda, da decisão posterior que manteve a preventiva, que os elementos informativos indicam que os fatos ocorreram em um contexto de disputa territorial e prática de tráfico de drogas.

6 - O Decreto Preventivo encontra-se suficientemente fulcrado em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine
em que
foi apontada na mencionada decisão elementos que indicam “
a gravidade concreta do modus operandi e do risco de reiteração delitiva em ambiente de criminalidade organizada”,
afastando a incidência de outras medidas cautelares diversas da prisão.

7 - O comparecimento espontâneo do paciente na delegacia não afasta a gravidade concreta da conduta, muito menos o fato de os crimes terem sido praticados na forma tentada exclui tal gravidade, até porque, a dupla tentativa de homicídio qualificado somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, os quais, somente cessaram as agressões após pensarem que as vítimas já estivessem mortas.

8 - Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta encontra-se amparada por outros elementos dos autos.

9 -
A doutrina e a jurisprudência, inclusive do STF, vêm consolidando o entendimento no sentido de que a gravidade em concreto do delito, e o
modus operandi
podem justificar a prisão provisória para a preservação da ordem pública, notadamente em face da pr
á
tica de crime mediante
violência ou grave ameaça contra a pessoa, entendimento este
que, inclusive, veio a ser consolidado no próprio texto de Lei, ao ser incluído expressamente tais conceitos nos arts. 310, § 5º, II, do CPP, através da novel alteração efetivada pela lei nº 15722/2025.

10 -
E
mbora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito e a necessidade de manutenção da ordem pública são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

11-
No caso dos autos, o paciente é acusado da prática dos crimes de dupla tentativa de homicídio qualificado
, executado mediante concurso de agentes, com emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e facas, cujo contexto revela grande risco de reiteração delitiva, e fornece fortes indícios de seu envolvimento com organização criminosa, evidenciando o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e, denota serem indevidas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

1
2
– A
prisão cautelar do paciente se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

ORDEM DENEGADA

HC 8001456-23.2026.8.05.0000 – LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8001456-23.2026.8.05.0000, da Comarca de LUIS EDUARDO MAGALHÃES, impetrado por
ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ

em favor de

MARCOS VINICIUS SOUZA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator